Tribunal: TJBA
Processo: 8005824-05.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005824-05.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIA MIRANDA LOPES

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por instituição financeira contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negara provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento a apelação, para determinar a adequação das taxas de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A parte embargante sustentou omissão no acórdão quanto à inexistência de abusividade nos juros aplicados, alegando que a mera discrepância em relação à taxa média não configura excesso e que a diferença percentual estaria dentro de patamar razoável.

3. A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando inexistência de omissão e requerendo a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a abusividade dos juros praticados em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo admitidos para esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

6. No caso, o acórdão embargado examinou expressamente a questão da abusividade das taxas de juros, com base em jurisprudência do STJ, reconhecendo que a taxa média do BACEN constitui parâmetro de aferição de abusividade.

7. A decisão impugnada considerou, com base em análise detalhada, que os juros praticados superavam sistematicamente a média de mercado, sem que a instituição financeira demonstrasse justificativa contratual.

8. Constatou-se, assim, que o recurso possui natureza infringente, com pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

9. A jurisprudência consolidada afasta o cabimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC: "Os embargos declaratórios não têm caráter infringente, não podendo modificar, corrigir, reduzir ou ampliar a sentença" (RT 631:299; 648:275; 648:276).

10. Inexistente omissão ou outro vício, os embargos foram corretamente rejeitados.

11. Quanto à multa por suposta protelação, entendeu-se pela ausência de má-fé, uma vez que a parte apenas exerceu seu direito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

13. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005824-05.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JULIA MIRANDA LOPES
e como apelada
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2025.